Tribunal: TJMT
Processo: 1042849-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042849-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), MARIA LOURDES OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 621.225.251-34 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TUTE
L
A DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO STF – TEMA 6. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de
Ticagrelor
90mg e Rosuvastatina Cálcica 20mg à parte autora, portadora de doença aterosclerótica do coração (CID10 I25.1), com base em prescrição médica particular.

II. Questão em
discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição médica, desacompanhada de evidência técnico-científica robusta, é suficiente para fundamentar a tutela de urgência com determinação de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e (
ii
) saber se a parte autora demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

III. Razões de
decidir

3.
Requisitos do STF (Tema 6). O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige requisitos cumulativos: comprovação da imprescindibilidade do fármaco; demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; e evidências científicas robustas sobre eficácia e segurança do medicamento pleiteado.

4.
Insuficiência probatória e existência de alternativas no SUS. O laudo médico não demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS nem a imprescindibilidade dos fármacos requeridos. A CONITEC recomendou a não incorporação do
Ticagrelor
e há substitutos disponíveis na rede pública para ambos os medicamentos, conforme os respectivos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.

IV.
Dispositivo
e tese

5.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência na origem.

Tese de julgamento:
"A prescrição médica isolada, sem comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e sem evidência técnico-científica robusta sobre a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, não é suficiente para determinar judicialmente o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS, nos termos do STF – Tema 6."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Tema 6 (repercussão geral).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
332571394
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1001066-75.2025.8.11.0022, ajuizada por
MARIADELOURDES OLIVEIRA FERREIRA
em face do ora agravante e do Município de Pedra Preta, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que forneçam à autora os medicamentos “
Ticagrelor
90 mg e Rosuvastatina
Cálcica
20 mg”, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores em contas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inobservância dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, sob o argumento de que os medicamentos pleiteados não foram incorporados ao SUS e de que não ficou demonstrada a imprescindibilidade deles, tampouco a ineficácia daqueles fornecidos pela rede pública de saúde, além da não comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

Defende, ainda, a impossibilidade de escolha de marca ou modelo e a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses. Aduz que, em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos, a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.

333211899
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
342352358
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer
opinando
pelo
provimento do recurso (Id.
350141856
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
332571394
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001066-75.2025.8.11.0022, ajuizada por
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FERREIRA
em face do ora agravante e do Município de Pedra Preta, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que forneçam à autora os medicamentos “
Ticagrelor
90 mg e Rosuvastatina
Cálcica
20 mg”, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores em contas públicas.

Infere-se dos autos que, em razão do diagnóstico de “aterosclerótica do coração” (CID 10 I25.1), foi prescrito para a autora, ora agravada, os medicamentos “Ticagrelor
90 mg e Rosuvastatina Cálcica 20 mg”, para uso urgente e por período indeterminado.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada (art. 300 CPC).

Pois bem.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de repercussão geral no RE 566471 (Tema 6), estabeleceu parâmetros objetivos e criteriosos para a concessão judicial de medicamentos que, embora detenham registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não foram incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante estabelece que a mera prescrição médica, desacompanhada de robusta comprovação técnico-científica, não pode servir como único fundamento para compelir o Estado a fornecer medicamentos não padronizados. O STF consolidou entendimento no sentido de que devem ser observados requisitos cumulativos rigorosos, entre os quais se destacam:

a) Comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da vida ou tratamento da doença;

b) Demonstração da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS;

c) Evidências científicas robustas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado;

d) Análise da eventual ilegalidade ou arbitrariedade no ato de não incorporação do medicamento ao SUS.

No caso em exame, seguindo a orientação do STF (Tema 6), a parte autora não
logrou êxito em demonstrar a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo de não incorporação do
s
medicamento
s
pleiteado
s
ao
rol do SUS. Tal demonstração não pode ser presumida, devendo ser cabalmente comprovada mediante elementos técnicos e científicos robustos.

O
laudo
médico acostado aos autos
de origem
, embora ateste o diagnóstico da patologia e
prescreva os
medicamento
s
em questão, não apresenta fundamentação técnica suficiente para demonstrar:

a) A ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da
d
oença aterosclerótica do coração (CID10: I25.1)
; b) A imprescindibilidade do
s
medicamento
s
pleiteado
s
como única
s
alternativa
s
viáve
is
; c) A superioridade terapêutica do
s
fármaco
s
requerido
s
em comparação com os tratamentos padronizados; d) A impossibilidade de substituição por outras opções terapêuticas igualmente eficazes.

Embora se reconheça a existência de prescrição médica e a negativa administrativa de fornecimento do
s
medicamento
s
pela rede pública, tais elementos, isoladamente considerados, mostram-se manifestamente insuficientes para caracterizar o preenchimento integral dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos.

Consigne-se, ademais, que a parte autora deixou de apresentar especificação detalhada sobre quais medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde foram previamente utilizados e não resultaram em melhoria do seu estado clínico.

Conforme a Nota Técnica 428391 do NAT-Jus
(
Id. 21452992
– autos de origem)
, a CONITEC recomendou a não incorporação do
Ticagrelor
para prevenção de eventos tromboembólicos em pacientes com síndrome coronariana aguda, orientação seguida pela Portaria SCTIE n. 08/2013, havendo alternativas terapêuticas disponíveis no SUS — Ácido Acetilsalicílico, Varfarina Sódica e
Clopidogrel
—, nos termos do PDCT de Síndromes Coronarianas Agudas (Portaria MS n. 2.994/2011).

Quanto à Rosuvastatina, o pedido de incorporação para redução do risco cardiovascular encontra-se em análise pela CONITEC, existindo igualmente substitutos no SUS — Sinvastatina, Atorvastatina Cálcica, Bezafibrato, Ciprofibrato,
Genfibrozila
e
Pravastatina
—, conforme o PDCT de Dislipidemias (Portaria Conjunta MS n. 8/2019
).

Registre-se, por oportuno, que o princípio da universalidade não assegura o fornecimento irrestrito de toda e qualquer modalidade terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando-se as limitações orçamentárias que devem ser necessariamente observadas pela Administração Pública.

Dessa forma, diante da ausência de evidência científica robusta quanto à eficácia da
s
medicaç
ões
postulada
s
em comparação com as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, o indeferimento d
a tutela de urgência
constitui medida que se impõe como juridicamente necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a
decisão
impugnada e
indeferir o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026